Tribunal: TJMT
Processo: 1025590-55.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025590-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AVELINO MENEGOLLA - CPF: 145.268.160-00 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), JACSON FABRICIO MALISKA LOVATEL - CPF: 933.606.819-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução fiscal proposta com base na Certidão de Dívida Ativa nº 2020271357, em razão de seu cancelamento administrativo. O juízo de origem condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 34.895,41 (8% do valor atualizado da CDA), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do CPC, invocando o Tema Repetitivo 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após apresentação de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios, sendo devidos, devem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com eventual aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, mesmo na hipótese de cancelamento administrativo da CDA após a apresentação de defesa, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não afasta a condenação em honorários quando a extinção da execução ocorre após provocação do executado, sendo inaplicável a isenção de ônus processuais prevista no dispositivo.

O STJ tem firmado o entendimento de que, nesses casos, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando a aplicação automática dos percentuais previstos nos
§§2º e 3º do mesmo artigo, bem como a incidência do Tema Repetitivo 1076.

Quando o cancelamento da CDA ocorre após manifestação defensiva do executado, é cabível a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, por analogia, resultando na redução pela metade do valor arbitrado a título de honorários.

Considerando os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, foi fixado o valor de R$ 15.000,00 a título de honorários advocatícios, reduzido pela metade (R$ 7.500,00), aplicando-se a equidade e o redutor legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, após apresentação de exceção de
pré
-executividade, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se os percentuais dos §§2º e 3º, por inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ às execuções fiscais extintas com base na Lei nº 6.830/80.

É admissível a aplicação, por analogia, do redutor previsto no art. 90, §4º, do CPC, quando a extinção
decorre de cancelamento da CDA após provocação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC,
arts
. 85, §§2º, 3º, 4º e 8º; art. 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.088.330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 29.04.2024,
DJe
07.05.2024; STJ, REsp 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 14.03.2017,
DJe
20.04.2017; TJMT, AC 1005165-63.2018.8.11.0045, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023,
DJe
30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1025590-55.2020.8.11.0041, julgou extinto o processo com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa nº 2020271357, condenando o exequente ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 34.895,41 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), correspondentes a 8% (oito por cento) do valor da CDA atualizada, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na origem, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de AVELINO MENEGOLLA, amparada na Certidão de Dívida Ativa nº 2020271357. O executado apresentou exceção de
pré
-executividade em 28/11/2023 (I
d
135477082), arguindo nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Posteriormente, em 22/03/2024, o executado requereu a extinção do feito em razão do cancelamento da CDA. O exequente, por sua vez, manifestou-se em 08/08/2024, requerendo a extinção do executivo fiscal, informando o cancelamento do débito exequendo.

O magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 34.895,41 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), correspondentes a 8% do valor da CDA atualizada, com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, invocando o Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (I
d
168961396), alegando que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e não com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil. Alternativamente, requereu a aplicação do redutor previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Os embargos foram rejeitados pelo juízo a quo (I
d
182927550), que entendeu ser plenamente possível identificar, de forma objetiva e direta, a relação de causa e efeito entre a atuação do advogado do executado e o resultado obtido, justificando a condenação em honorários nos moldes do art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta, em síntese, que: a) não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 expressamente admite que, até o proferimento da decisão de primeira instância, o exequente pode realizar o cancelamento/baixa da CDA sem qualquer ônus para as partes; b) subsidiariamente, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, e não com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo; c) o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; d) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes; e)
deve ser aplicado o redutor previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, reduzindo-se os honorários pela metade.

Em contrarrazões, o apelado AVELINO MENEGOLLA pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) a sentença fundamenta-se em matéria consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória; b) o princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes; c) a atuação de seu patrono levou ao cancelamento da dívida ativa e à extinção da execução fiscal, diferenciando o seu caso do paradigma do Superior Tribunal de Justiça colacionado na peça de apelo; d) é inaplicável o redutor previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve reconhecimento do pedido pelo réu, mas sim propositura de execução fiscal pela Fazenda do Estado exigindo valores de pessoa ilegítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80 e, em caso positivo, aos critérios para fixação de tais honorários.

O art. 26 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) dispõe,
in
verbis
:

"Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

A literalidade do dispositivo supratranscrito sugere que, em caso de cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, a execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes, o que, em tese, afastaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 153, firmou entendimento no sentido de que "
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".

Por analogia, tal entendimento tem sido aplicado também aos casos em que, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo
executado, o exequente requer a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da CDA.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em tais casos, com fundamento no princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

No entanto, quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, e não com base nos percentuais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento
administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade. 3. Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade" (REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo
n .
1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito,
confiram-se:AgInt
no
AgInt
no
AREsp

n .
1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
1º/8/2022;
AgInt
no
AREsp

n .
1.398.106/SP, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
6/5/2020; REsp
n .
1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
3/12/
2019 .
No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP,
Rel
. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS,
Rel
. Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO,
Rel
. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
28/9/2023.5. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/05/2024
- destaquei
)
.

Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem expressamente afastado a aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1076 aos casos de extinção da execução fiscal com base no art. 26 da Lei nº 6.830/80, por entender que a solução adotada em tais casos decorre da interpretação específica do art. 26 da Lei nº 6.830/80, aspecto não tratado no precedente obrigatório.

No caso em apreço, verifica-se que a execução fiscal foi extinta com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80, em razão do cancelamento administrativo da CDA nº 2020271357, ocorrido em 21/03/2024, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado em 28/11/2023.

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, e não com base nos percentuais previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Ademais, considerando que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pelo executado, entendo que deve ser aplicado, por analogia, o redutor previsto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do
pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade."

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO –
APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
- EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE AOS FATOS GERADORES QUE FORAM CANCELADOS (ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA), NOS MOLDES DO ART. 85, § 3º
C/C ART. 90, § 3º DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6 .830/80 – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO PELA METADE – PREVISÃO CONTIDA NO ART. 90, § 4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF. 2 –
Permite-se a redução, pela metade, da condenação em custas sucumbenciais, com embasamento no art. 90, § 4º, do CPC, se ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela Fazenda Pública, ainda que tal fato ocorra após o ajuizamento da ação expropriatória fiscal
. 3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJ-MT - AC: 10051656320188110045, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023
– destaquei.
)

Reconhecida a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, cumpre estabelecer o
quantum
devido.

Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, quais sejam: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, considerando o grau de zelo demonstrado pelo advogado da parte executada, o lugar da prestação do serviço (Comarca de Cuiabá), a natureza e importância da causa (execução fiscal de valor
razoavelmente
expressivo
– R$ 187.679,73
), bem como o trabalho realizado pelo causídico (apresentação de manifestações nos autos
, inclusive contrarrazoando deste recurso
) e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1
5
.000,00 (
quinze mil
reais).

Ademais, em observância ao disposto no art. 90, §4º, do CPC, referido valor deve ser reduzido pela metade, resultando em R$
7.
500,00 (
sete mil e quinhentos
reais).

Em face do exposto,
C
ONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para,
com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, e em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reform
ar
a sentença recorrida no que tange ao critério de fixação dos honorários
advocatícios, para estabelecê-los por apreciação equitativa no valor de R$ 1
5
.000,00 (
quinze mil
reais), reduzido pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, resultando em R$
7.500,00
(
sete mil e quinhentos
reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025